Tribunal: TJSP
Processo: 2078075-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Procon. Ação anulatória de ato administrativo punitivo. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada visando suspensão da exigibilidade do crédito, contra oferecimento de seguro garantia judicial. Admissibilidade, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 9o, II da Lei no 6.830, de 1980, na redação da Lei no 13.043, de 2014. Precedentes do STJ.

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Procon. Ação anulatória de ato administrativo punitivo. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada visando suspensão da exigibilidade do crédito, contra oferecimento de seguro garantia judicial. Admissibilidade, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 9o, II da Lei no 6.830, de 1980, na redação da Lei no 13.043, de 2014. Precedentes do STJ. Recurso provido.